Tribunal: STF
Processo: RE 1519528
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Lei municipal. Iniciativa parlamentar. Separação de poderes. Tema 917 da repercussão geral. Ausência de usurpação de competência privativa do Poder Executivo. Recurso provido. Ação direta de inconstitucionalidade improcedente.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal de Justiça que declarou a inconstitucionalidade da Lei 1.582/2023 do Município de Ilhabela. A referida lei, de iniciativa parlamentar, dispõe sobre a marcação de consultas e exames médicos para pacientes com mais de 60 anos, estabelece prazos máximos e atribui à Secretaria Municipal de Saúde e ao Conselho Municipal de Saúde a fiscalização de seu cumprimento.



    2. O recurso busca a reforma do acórdão recorrido, sustentando a constitucionalidade da Lei Municipal 1.582/2023 e a não ocorrência de usurpação de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, em conformidade com o tema 917 da repercussão geral do STF.



    3. O Tribunal de origem julgou procedente o pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal 1.582/2023, por entender que a norma incorreu em vício de iniciativa e ofensa ao princípio da separação de poderes, ao dispor sobre atribuições de órgãos do Poder Executivo.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se lei municipal de iniciativa parlamentar que estabelece prazos para agendamento de consultas e exames médicos na rede pública de saúde e atribui a órgãos do Poder Executivo a fiscalização de seu cumprimento usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo e viola o princípio da separação de poderes.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 917 da repercussão geral (ARE 878.911), assentou que não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (CF/1988, art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e").



    6. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar, previstas taxativamente no art. 61 da Constituição Federal, não admitem interpretação ampliativa para abarcar matérias alheias ao funcionamento e estruturação da Administração Pública, especialmente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo.



    7. A Lei Municipal 1.582/2023, ao dispor sobre a marcação de consultas e exames médicos para pacientes idosos e prever a fiscalização por órgãos da Secretaria Municipal de Saúde, não altera a estrutura ou a organização de órgãos da Administração municipal nem o regime jurídico de seus servidores públicos, estando em consonância com o princípio da separação de poderes (CF/1988, art. 2º).



    8. A norma impugnada visa à concretização do direito fundamental à saúde (CF/1988, art. 196) e à proteção do idoso, preceitos expressamente previstos na Constituição Federal, não configurando, portanto, vício de iniciativa.



    9. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do STF ao concluir que a lei municipal impôs novas atribuições a órgãos da Administração Pública, em desconformidade com o entendimento firmado no tema 917 da repercussão geral.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Recurso extraordinário provido, para julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade estadual.